Tribunal: TJBA
Processo: 0512027-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512027-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANILSON LIMA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ.

2. Assim, se não houve fixação da verba na origem, diante do
ju
lgamento antecipado da lide, inviabiliza a sua fixação e/ou majoração em fase recursal.

3. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº

0512027-13.2018
.805.0001
, em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
, e como embargado
JOANILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça